Tribunal: TJDFT
Processo: 0752459-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752459-68.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: NILO DE SOUZA JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consoante informação do agravante (id 26805379), confirmada no PJe 1o Grau, a ação principal encontra-se sentenciada (0707852-13.2020.8.07.0018). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 21 de dezembro de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR